Tribunal: TJSP
Processo: 2251394-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251394-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAIKON PEREIRA VERDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam a ordem, assim o fazendo para substituir a prisão pelas contracautelas
previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do CPP. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251394-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.407
2
Habeas Corpus Criminal no 2251394-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Maikon Pereira Verdeiro
Corréu: Newton Roberto Meneses Leal
Comarca: Cubatão
Voto no 27.407
Vistos.
Insurge-se a Defensoria Pública contra a r.
decisão de fls. 72/74, proferida, no último dia 19 de outubro, nos autos
do IP 1503185-18.2020.8.26.0536, pela MMa Juíza de Direito do
Plantão Judiciário de Santos, que converteu em preventiva a prisão em
flagrante de MAIKON PEREIRA VERDEIRO, a quem se acusa,
juntamente com NEWTON ROBERTO MENESES LEAL, do crime de furto
qualificado (concurso de agentes).
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi concedida por este Relator,
substituindo-se a prisão por cautelares menos invasivas.
O respectivo alvará de soltura foi expedido e
cumprido.
Vieram
as
informações
da
origem
(o
procedimento policial foi distribuído à 1a Vara de Cubatão), seguidas do
parecer Ministerial, que propõe a concessão da ordem, confirmando-se
a liminar anteriormente deferida.
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Os agentes foram presos em flagrante pelo furto
de vinte e cinco quilos de fios de cobre, supostamente pertencentes à
Petrobras (usina de Presidente Bernardes).
Ocorre, contudo, que a representante legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251394-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.407
3
empresa compareceu ao plantão policial e declarou desconhecer a
procedência do material apreendido.
Apesar do contido na denúncia, é preciso
investigar a real origem desses fios e saber, de fato, de onde foram
furtados, colhendo-se maiores detalhes acerca da conduta que se
aparenta delituosa.
Até lá, convém que os agentes permaneçam em
liberdade, apesar de seus maus antecedentes.
NEWTON, aliás, já teve sua liberdade concedida
pela nobre Magistrada do Plantão Judiciário de Santos, que decretou a
prisão preventiva apenas em relação ao ora paciente.
É que o fica decidido.
Posto isso, meu voto confirma a liminar e
concede a ordem, assim o fazendo para substituir a prisão pelas
contracautelas previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do CPP.
IVO DE ALMEIDA
Relator